Tribunal: TJBA
Processo: 8183589-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183589-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: HERALDO JORGE BATISTA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Depósito parcial do valor incontroverso. Impugnação rejeitada. Incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o saldo remanescente. Bloqueio via Sisbajud.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do crédito exequendo, sustentando a instituição financeira excesso de execução pela incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor total bloqueado, e não apenas sobre alegado saldo remanescente de R$ 11.060,54.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução poderia ser extinta pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC, após a satisfação integral do crédito por meio de medidas constritivas; e (ii) estabelecer se há excesso de execução pela incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC sobre a parcela do débito não satisfeita voluntária e tempestivamente pela executada.

III. Razões de decidir

3.O depósito de valor incontroverso não se confunde com a quitação integral e tempestiva do débito exequendo, especialmente quando a obrigação fixada no título executivo abrange outras rubricas não satisfeitas voluntariamente pelo devedor.

4.O pagamento parcial ou o depósito apenas da parcela que a parte executada entende devida não afasta a incidência das sanções processuais sobre o restante da dívida posteriormente confirmada.

5.O art. 523, § 1º, do CPC impõe o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% quando não ocorre o pagamento voluntário do débito no prazo legal.

6.A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a manutenção das demais rubricas executadas autorizam a incidência das penalidades processuais sobre a parcela do crédito que não foi objeto de satisfação voluntária e imediata.

7.O bloqueio via SISBAJUD dos valores atualizados de R$ 72.122,29 e R$ 74.802,74 mostra-se regular quando reflete o principal remanescente, os consectários da mora e as multas processuais decorrentes da ausência de pagamento integral voluntário.

8.A extinção da execução pelo pagamento pressupõe a satisfação integral do crédito, o que somente ocorreu após a efetivação das medidas constritivas determinadas pelo juízo diante da ausência de complementação espontânea do depósito pela instituição financeira.

9.A majoração dos honorários recursais não é cabível quando os honorários sucumbenciais já foram arbitrados no patamar de 20% sobre o valor atualizado da execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8183589-98.2024.8.05.0001
, em que é apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e apelado
HERALDO JORGE BATISTA DOS SANTOS FILH
O
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.